Tribunal: TCU
Processo: 005.311/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de aposentadoria em favor de Wilkens Oliveira de Sousa (XXX.490.982-XX), exarado pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, em razão do falecimento do beneficiário na data de 21/4/2018, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.